Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007237-22.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME
Agravada: Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de ato jurídico que move contra a Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender o andamento do processo n. 1011005-49.2019.8.11.0003, determinando a anulação da citação e de todos os atos processuais subsequentes, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, restou cabalmente demonstrado que não houve a citação válida no processo n. 1011005-49.2019.8.11.0003, com a consequente inocorrência do contraditório e da ampla defesa. Segue sustentando, que eventual prosseguimento do feito, que se trata de cumprimento de sentença em ação que busca restituir valores, sem que a parte adversa possa se defender, por sequer saber da sua existência, enseja eventual bloqueio eletrônico e seus sucedâneos legais, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão do processo n. 1011005-49.2019.8.11.0003, com a anulação da citação e de todos os atos processuais subsequentes.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora a agravante defenda a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência no juízo a quo, é fato que, em princípio, não se vislumbra a sua presença, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação da instrução probatória, consoante bem anotado pela MMa Juíza.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo e 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator